Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-03.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000145-03.2016.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA;
AGRAVADO: JOÃO MAURÍCIO RAMPÁZIO DE SOUZA.
Vistos etc.
Interposto recurso extraordinário por João Maurício Rampázio de Souza, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1008166/SC, com repercussão geral (Tema no 548).
Pois bem.
No julgamento ocorrido em 14 de fevereiro de 2017, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deu provimento ao agravo de instrumento para indeferir a tutela provisória de urgência, em acordão de minha relatoria que está assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — MATRÍCULA EM CRECHE — INSUFICIÊNCIA DE VAGAS — INADMISSIBILIDADE — LISTA DE ESPERA — OBSERVAÇÃO.
SUPERLOTAÇÃO — MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Inadmissível é a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera pelo surgimento de vagas.
A superlotação nas salas de aula pode ocasionar a má qualidade na prestação do serviço, uma vez que não se dispensará a atenção necessária a cada uma das crianças.
Recurso provido. (Id. 407660).
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1008166/SC com repercussão geral (Tema no 548), decidiu que: “O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
É esta a ementa do acórdão paradigma:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal).
2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007.
3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.
4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma.
5. A tese da repercussão geral fica assim formulada:
1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.
3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. (STF, Tribunal Pleno, RE 1008166/SC repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 20 de abril de 2023). [sem negrito no original]
No entanto, a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência na ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela para vaga em creche no 1342-86.2016.811.0007 (código 136895), contra a qual o Município de Alta Floresta interpôs o agravo de instrumento, já está superada pela sentença proferida em 18 de junho de 2021:
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência deferida em inicial, para determinar que o Município de Alta Floresta, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça vaga em creche para a criança requerente, preferencialmente em local próximo de sua residência, sob pena de aplicação de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de outras medidas processuais, pelo que extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
Friso que, não tendo vagas em local próximo à residência da parte autora, deverá o Município, temporariamente, matriculá-la em alguma creche disponível, colocando-a em lista de espera de creche próxima à sua residência.
Sem custas.
Reputo incabível fixar honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública quando vencidos os Estados e os Municípios, face às prerrogativas conferidas à entidade pela Emenda Constitucional n.o 80, de 4 de junho de 2014, conforme entendimento assentado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo do E. TJMT.
[...]
Desta feita, in casu, o requerido não deve responder pelos honorários sucumbenciais.
Intimem-se, com urgência.
Ciência ao Ministério Público.
Submeto a presente sentença a reexame necessário.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 0001342-86.2016.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 144611234 – fls. 27/28).
Assim, ouso proceder à restituição dos autos à eminente Vice-Presidente deste Tribunal, para análise acerca da possível perda do objeto do recurso.
Às providências.
Cuiabá, 21 de julho de 2023.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator